Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706268-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JELLY BATISTA SOUZA AGRAVADO: RAIMUNDA SOARES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: KATIA OLIVEIRA DE JESUS DECISÃO JELLY BATISTA SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 43902386), integrada pela que negou provimento aos embargos de declaração (id. 148119750 dos autos originários – processo no 0714449-72.2022.8.07.0003), que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra RAIMUNDA SOARES PEREIRA, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, passa-se ao saneamento, ocasião em que se resolvem as questões processuais pendentes; demarcam-se as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitam-se as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; (re)distribui-se o ônus da prova; e, se necessário, designa-se audiência da instrução e julgamento, para produção de prova oral. Tudo nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Ausentes questões processuais pendentes, inexistindo irregularidades a serem sanadas e presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, reconheço a existência dos requisitos que permitirão o julgamento do mérito. DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES PARA O MÉRITO Da leitura dos autos, extrai-se que o ponto controvertido gira em torno da ocorrência de causa(s) que justifiquem a rescisão do contrato de locação por prazo determinado (12 meses) e prorrogado por prazo indeterminado, ou seja, ocorrência de situações que permitem a retomada do imóvel (denúncia cheia ou motivada) - art. 47 da Lei 8.245/91. DA DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA O legislador, seguindo tendência doutrinária e jurisprudencial, autorizou, de forma genérica (ou seja, para além das causas de consumo), o magistrado a redistribuir o ônus da prova. Trata-se do que se convencionou denominar "distribuição dinâmica do ônus da prova via judicial". É medida excepcional, a qual depende do reconhecimento dos pressupostos formais (cumulativos) e materiais (alternativos) dos §s 1o e 2o do art. 373: FORMAIS - 1) decisão motivada; 2) permitir à parte se desincumbir do ônus que lhe acaba de ser atribuído; 3) não implicar em prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que passa a ter o ônus; MATERIAIS - 4) tratar-se de prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que, originalmente, possui o ônus legal; ou 5) quando, à luz do caso concreto, verificar-se ser mais fácil a obtenção da prova do fato contrário (ônus deve recair sobre quem mais facilmente dele pode se desincumbir). No presente caso, não vislumbro presente os pressupostos de redistribuição, razão pela qual mantenho a regra geral do art. 373, caput e incisos, do CPC. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS Oportunizada a produção de provas, as partes requereram os respectivos depoimentos pessoais e a parte Ré requereu a oitiva de testemunhas. CONCLUSÃO Com o fim de melhor esclarecer a questão, acolho o pleito de designação de audiência de instrução. Defiro a produção de prova oral, com oitiva das partes em depoimento pessoal e testemunhas indicadas.” (grifo nosso). Sem preparo, porque a agravante-autora é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 126561527 dos autos originários). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que a agravante-autora formulou os seguintes pedidos (id. 129319332 dos autos originários), in verbis: “3- DOS PEDIDOS Ante o exposto pugna a autora: a) Seja a presente ação julgada procedente para efetivação da tutela de urgência antecipada de antecedência para que seja reconhecido o direito da locatária a permanecer no imóvel; b) seja declarada a renovação automática do contrato de aluguel, conforme o art. 47, caput da Lei 8245/91; c) Seja a requerida condenada a obrigação de fazer para fornecer os documentos necessários para transferência da titularidade da conta de luz, conforme art. 461 do CPC; d) Seja a requerida condenada a obrigação de fazer para substituição da porta do banheiro do imóvel devolvendo ao imóvel sua função de moradia digna, conforme estabelece o art. art. 22, inciso I e IV da Lei do Inquilinato; e) O recebimento da quota parte da taxa de água referente ao mês de maio e junho que ora faz por meio de depósito judicial, com fulcro no art. 539 do CPC; f) A condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais sofridos ao longo do contrato com base no art. 186 e 927 do CPC; g) A citação da requerida para, querendo, apresentar a Contestação. Protesto provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em juízo.” Quanto à pretensão indenizatória por danos morais, dentre outras alegações, consignou que “infelizmente a invasão do imóvel alugado e troca de fechaduras é prática recorrente por parte da requerida na administração deste imóvel [...]” (id. 129319332, pág. 10, dos autos originários). A agravada-ré, por sua vez, apresentou contestação e reconvenção, na qual também postulou indenização por danos morais, por considerar que “[...] a Autora faz alegações irresponsáveis e sem provas nos autos quando alega que a invasão do imóvel alugado e troca das fechaduras é prática recorrente por parte da REQUERIDA na Administração do Imóvel” (id. 140333256, pág. 9, dos autos originários). Em manifestação acerca do r. despacho de especificação de provas, a agravante-autora requereu a intimação da agravada-ré para juntar todos os contratos locatícios desde novembro de 2020 e a expedição de ofícios à Neoenergia e à Caesb para fornecerem as faturas e energia elétrica e de consumo de água no mesmo período, sob a justificativa “[...] de demonstrar que os antigos inquilinos saíam dos imóveis alugados sem que se encerrasse o contrato de aluguel [...]” (id. 144085452 dos autos originários). No entanto, a eventual juntada de contratos anteriores de locação e de informações sobre consumo de energia elétrica e de água no imóvel não guarda relação com o objeto da demanda nem teria o condão de comprovar a alegação de que seria recorrente a invasão dos imóveis locados e a troca de fechaduras por parte da agravada-ré, razão pela qual, em juízo de cognição sumária, deve ser mantida a regra geral de distribuição do ônus probatório, art. 373 do CPC. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora